Tribunal: TJDFT
Processo: 0742480-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS PRESUMIDA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.
3. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, quando há filhos e os pais encontram-se separados, independentemente do motivo para isso, exsurge o dever de colaboração entre os genitores de prestar alimentos à prole.
4.1. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
5. No caso concreto, considerando que são quatro filhos menores, os elementos de prova juntados aos autos não demonstram que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional ao binômio necessidade dos alimentandos e capacidade da alimentante, o que demanda a competente dilação probatória.
5.1. Evidenciado que a alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve alteração e que se encontra em situação financeira que a impossibilite de cumprir com a obrigação alimentar fixada, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.